Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. ADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO RETIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Na hipótese, assiste razão aos embargantes, visto que, de fato, há erro material no dispositivo do voto embargado. Isso porque o acórdão primevo negou provimento ao apelo nos termos do art. 85, §§ 8o e 11o do Código de Processo Civil e arbitrou os honorários em R$ 2.000,00. De sua vez, no acórdão embargado, que, em rejulgamento (art. 1.030, II, CPC, TEMA 1076), reapreciou apenas a matéria relativa aos honorários advocatícios, constou no dispositivo o provimento da apelação. O dispositivo deve, pois, ser retificado para consignar que a apelação foi desprovida.
3. Não há como apreciar os pedidos deduzidos nas contrarrazões, consistentes no reconhecimento da alegada preclusão consumativa; inexistência de erro material; nulidade decorrente da não intervenção do Ministério Público, tendo em vista a existência de herdeiros, terceiros interessados no presente feito, que são menores e incapazes; além da necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do espólio. Isso porque a mencionada peça é instrumento legal processual destinado a contrarrazoar as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para formulação de pedidos desta natureza.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.